Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706737-66.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Lesão corporal grave. Corrupção de menores. Provas. Culpabilidade. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Confissão. Regime prisional. 1 – Provada a participação ativa do segundo apelante nas lesões corporais causada na vítima por grupo composto por outros dois homens e adolescente, não é caso de se absolvê-lo dos crimes de lesão corporal grave e corrupção de menores. 2 – A conduta consistente em liderar o grupo que retornou ao bar para se vingar da vítima aponta maior intensidade do dolo e justifica o exame negativo da culpabilidade. 3 – São negativas as circunstâncias do crime cometido em concurso de pessoas, pois facilita a execução do crime e dificulta a defesa da vítima. 4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 6 – Reincidentes os réus e desfavoráveis circunstâncias judiciais, o regime prisional não será o aberto, ainda que as penas sejam inferiores a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 7 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, ao argumento de que o reconhecimento da agravante da reincidência não impediria a fixação de regime prisional mais brando, em observância ao princípio da proporcionalidade. Colaciona julgados do STF para amparar a controvérsia sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Assim, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente” (AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 19/9/2023). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024